Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento Constituição Federal (CF), a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
2. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em vínculo jurídico e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
3. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
5. No caso, o relacionamento terminou em 22/01/2022, quando o apelante praticou contra a companheira atos de violência doméstica. À época, o apelante foi preso em flagrante e na audiência de custódia realizada no referido processo, informou que morava com a apelante e passaria a residir em endereço diverso da residência do casal. Além disso, foram deferidas diversas medidas protetivas em favor da apelada.
7. Ao contrário do que o apelante alega, os depoimentos não confirmam que o fim do relacionamento entre os litigantes se deu em maio de 2021.
8. Vigora, na hipótese, o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC). A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos. Deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
9. Com relação a bens imóveis, não há que se falar em propriedade sem registro do título no Registro de Imóveis. Na hipótese, os direitos referentes às parcelas pagas após o início da união devem constar na partilha. Embora o apelado alegue que pagou as parcelas restantes com recursos exclusivos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar essa circunstância.
10. No tocante ao carro, o apelante reconhece propriedade sobre o bem ao argumentar que o carro não deveria entrar na comunhão pois o adquiriu após o fim da união estável. Ademais, a declaração de imposto de renda demonstra a aquisição do bem pelo apelante durante a união estável.
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.